Tribunal: TJDFT
Processo: 0728349-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO.
1. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos artigos 370 e 371 do CPC. Assim, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção.
2. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual.
3. Verificando-se que os alimentos estão em consonância com a a capacidade contributiva do genitor e as necessidades da criança, que não demonstraram modificação de tais condições desde a fixação do valor por acordo judicial, não se justifica o pedido revisional de qualquer das partes, seja para majorar ou diminuir a pensão.
4. Apelo da ré e recurso adesivo do autor conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor não provido.